Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA EXERCIDA POR DEZ ANOS POR IRMÃ IDOSA. CONTAS PRESTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS. ALEGAÇÃO DA CURADORA DE AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. RELATOS DE DIVERSOS FAMILIARES. ENCARGO EXERCIDO COM ZELO E DEDICAÇÃO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DO COTIDIANO INERENTES À CONDIÇÃO DA CURATELADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA CONDENAÇÃO DA CURADORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A solidariedade em família exige a proteção recíproca entre seus componentes, especialmente quando algum deles necessita de cuidados e atenção especiais. Em tais situações, caberá aos familiares mais próximos preservar os interesses do incapaz. A curatela é um dos institutos previstos para essa finalidade: visa a defesa de direitos de pessoas maiores, quando incapazes de administrar seus bens e, se for o caso, de praticar atos da vida civil (art. 749 do Código de Processo Civil - CPC).
2. O Código Civil (CC) dispõe que incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 c/c art. 1.774). É obrigação do curador a prestação de contas da administração dos bens do incapaz (arts. 1.755 a 1.757 c/c art. 1.781). Deve demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido. As contas devem ser prestadas de forma contábil: lançamento de créditos (receitas) e débitos (despesas ordinárias e extraordinárias).
3. Para análise das contas, pode ser determinada realização de perícia, se o caso. Também são determinantes os documentos juntados e os testemunhos acerca do cumprimento dos deveres pelo curador. O julgamento das contas exige cautela, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Deve ser observado sempre o melhor interesse do incapaz, para protegê-lo de eventual gestão temerária de seus recursos. Por outro lado, é preciso cuidado com o extremo rigor na exigência da comprovação das despesas, pois algumas podem ser de difícil demonstração.
5. Na hipótese, a curatela foi exercida por aproximadamente dez anos. A curadora alega que, por ausência de orientação adequada, não guardou comprovantes das despesas. A renda líquida da curatelada, no ano de 2019, era de aproximadamente cinco salários mínimos.
6. Na segunda fase da ação de exigir contas, a curadora apresentou planilha de receitas e despesas apenas do ano de 2016 a outubro de 2019, quando a curatelada veio a óbito. Incluiu despesas como: plano de saúde, empregada doméstica, medicamentos e vestuário, bem como metade dos valores gastos mensalmente com energia elétrica, água, telefone, TV e internet, alimentação e higiene, IPTU, despesas com a casa e transporte. Há comprovação da maior parte das despesas alegadas nos anos de 2016 a 2019.
7. As contas não foram prestadas de forma contábil com relação a todo o período de duração da curatela. Há ausência de comprovantes de diversas das despesas alegadas. A despeito disso, não há elementos nos autos que indiquem que houve má utilização ou desvio dos recursos da curatelada. Há relatos de oito irmãos e uma sobrinha da curatelada que afirmam que o encargo foi cumprido com zelo e dedicação.
8. Embora o adequado fosse a prestação de contas anual, durante o exercício da curatela e preferível que a prestação atual de contas fosse acompanhada de comprovante integral das despesas, não é razoável atribuir à curadora dívida superior a trezentos mil reais. Apenas as despesas com plano de saúde abarcavam mais da metade da receita da interditada.
9. As despesas como água, energia elétrica, TV, internet, telefone, vestuário e transporte, são gastos do cotidiano, muitas vezes de difícil comprovação do valor exato e até mensuração do quanto é utilizado por cada morador da residência. Os valores apresentados condizem com custos rotineiros. Tudo isso, aliado ao cenário que indica que a curatela foi exercida com zelo e dedicação, sem retribuição pecuniária à curadora, enseja a conclusão de que as contas foram prestadas satisfatoriamente.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.